Tribunal: TJMT
Processo: 1025840-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1025840-17.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela M.A COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 6.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica n.o 1046700-13.2020.8.11.0037 – Cód. 34189, ajuizado por VAGNER GIGLIO, indeferiu o pedido de substituição do arresto efetivado e reconheceu como prejudicado o pleito de manter bloqueado o valor de R$ 95.541,00 (noventa e cinco mil quinhentos e quarenta e um reais).
Em suas razões recursais, a Recorrente aduz que o Juiz de instância singela equivocou-se ao determinar a especificação de provas pelas partes antes do saneamento do processo.
Assevera que “no presente caso, não se verificou a completa angularização processual, haja vista falta de citação de algumas partes e não foram apreciar as questões preliminares suscitadas.”
Noutro ponto, a Agravante expõe seu inconformismo quanto ao indeferimento da substituição de penhora. Defende que a carta de fiança apresentada se enquadra como caução fidejussória idônea para garantia do juízo, nos termos do art. 300, §1° do CPC.
Segue argumentando que a ação “não trata de execução, razão por que não há o que se falara do acréscimo exigido pelo §2o do artigo 835, uma vez que sequer é falado de penhora para fins executivo, mas de tutela cautelar de arresto cuja natureza admite a garantia fidejussória.”
Forte nesses argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo/ativo, a fim de que seja admitida, desde logo, a substituição do valor arrestado cautelarmente pela carta de fiança apresentada ou, alternativamente, que seja liberado o valor excedido de R$ 401.092,94 (quatrocentos e um mil, noventa e dois reais e noventa e quatro centavos).
No mérito, requesta pelo provimento do agravo.
É o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Recurso o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo necessário, portanto, aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos necessários para o deferimento da aludida medida. Isso porque, o Agravante busca sobrestar os efeitos da decisão objurgada até o julgamento definitivo do recurso.
Da análise acurada dos autos, pelo menos neta quadra de cognição sumária, não é possível entrever com a clareza necessária a confluência desses pressupostos.
Com efeito, como registrado pelo Juízo a quo na decisão objurgada, sobre a diferença entre o montante do valor pleiteado pelo Autor/Agravado, objeto da constrição judicial (R$ 904.642,87), e a arguida pela requerida/Agravante, a qual almeja a liberação de excesso no valor de R$ 401.092,94 (quatrocentos e um mil e noventa e dois reais e noventa e quatro centavos), trata-se do ponto principal de discussão na demanda, constituindo fato controvertido.
Assim, afigura-se temerária a concessão da medida liminar, pois o motivo que embasa tal pretensão se confunde com o próprio mérito do agravo, razão pela qual, por ora, não comporta acolhida.
Por tais considerações, indefiro a liminar pleiteada.
Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Comunique-se ao Juiz singular.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de dezembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora